Tribunal: TJDFT
Processo: 0718410-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718410-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: IZABEL CRISTINA DAS NEVES CAMPOS DECISÃO Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93049977, autos originários) que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da agravada-ré nos sistemas eletrônicos disponíveis. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 18/08/21, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo originário (id. 100706106, autos originários). Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora